Tribunal: TJSP
Processo: 3008895-21.2013.8.26.0590
Classe: Apelação Cível / Empregado Público / Temporário
Órgão julgador: Osvaldo de Oliveira
Órgão colegiado: 12a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2021-10-15
Data de publicação: 2021-10-15

Ementa:
RECURSO EXTRAORDINÁRIO. JUÍZO DE RETRATAÇÃO. ART. 1.040, II, DO CPC. APELAÇÃO CÍVEL. SOLDADO TEMPORÁRIO. Direitos sociais. 'O sistema de prestação voluntária de serviço auxiliar de Polícia Militar, previsto pela Lei Federal 10.029/2000 e instituído no Estado de São Paulo pela Lei 11.064/2002, cujas despesas são custeadas por auxílio mensal, de natureza meramente indenizatória, não gera vínculo

Ementa:
RECURSO EXTRAORDINÁRIO. JUÍZO DE RETRATAÇÃO. ART. 1.040, II, DO CPC. APELAÇÃO CÍVEL. SOLDADO TEMPORÁRIO. Direitos sociais. 'O sistema de prestação voluntária de serviço auxiliar de Polícia Militar, previsto pela Lei Federal 10.029/2000 e instituído no Estado de São Paulo pela Lei 11.064/2002, cujas despesas são custeadas por auxílio mensal, de natureza meramente indenizatória, não gera vínculo empregatício nem obrigação de natureza trabalhista, previdenciária ou afim'. Tese jurídica firmada no julgamento do RE no 1.231.242/SP, Tema no 1.114, STF, DJe 19.11.2020, de natureza vinculativa. Adequação do aresto impugnado. Improcedência do pedido. Reexame necessário e recurso fazendário providos. Revisão do julgado acolhida.